Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-49.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-49.2021.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRÉ PEREIRA DE MOURA, MUNICIPIO DE DOM ELISEU, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação solidária do Estado e do Município de Dom Eliseu para viabilizar a internação compulsória de André Pereira de Moura, portador de transtornos psiquiátricos e dependência química, em instituição especializada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em Discussão:
2. Pretensão do Estado do Pará de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva na demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelo atendimento pleiteado seria exclusiva do Município, em razão das normas de descentralização do SUS, bem como a alegação de ausência de elementos probatórios suficientes que justifiquem a internação compulsória do paciente e a necessidade de revisão ou afastamento da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir:
3. Decisão monocrática acertada ao aplicar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva. Existência de laudos médicos que atestam transtorno mental grave e dependência química do paciente, bem como risco à sua integridade física e à de terceiros, evidenciando a necessidade da medida excepcional de internação compulsória, conforme disciplinado pela Lei nº 10.216/2001. Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional, com respaldo nos arts. 536 e 537, do CPC, visando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV.Dispositivo:
4.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Dom Eliseu, objetivando a internação compulsória de André Pereira de Moura, portador de transtornos psiquiátricos e dependência química (CIDs F19.2 e F19.5). Alegou-se que o referido paciente apresentava comportamento agressivo e constituía ameaça à segurança de terceiros e à própria integridade física.

Posteriormente, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu acolheu o pedido inicial, determinando a internação compulsória de André Pereira de Moura em instituição de saúde especializada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no ID Num.
22875120
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público,

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, em desfavor do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e ESTADO DO PARÁ,
para viabilizarem a internação de

André Pereira de Moura
,
na instituição “Espaço Vida Nova”, ou estabelecimento similar, às expensas dos requeridos
, com o fito de tratamento contra dependência química, pelo tempo que a equipe médica indicada pelos réus entender necessário, devendo o cumprimento ser efetivado no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), após o referido prazo.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para a prestação do serviço requerido seria exclusiva do Município de Dom Eliseu, conforme as normas de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, alegou ausência de provas robustas que justificassem a medida excepcional de internação compulsória, afirmando a inexistência de laudo circunstanciado que comprovasse a necessidade da medida.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou parecer de segundo grau, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelando Cível, sendo negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em Primeiro Grau e limitando a fixação da multa diária no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Contra esta Decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais, que a decisão monocrática merece ser reformada, porquanto teria incorrido em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter observado o entendimento jurisprudencial acerca da competência administrativa no âmbito do SUS. Sustenta, novamente, sua ilegitimidade passiva, reiterando que a responsabilidade pela internação compulsória do paciente seria exclusiva do Município de Dom Eliseu, em virtude da descentralização e regionalização dos serviços de saúde previstos na legislação infraconstitucional.

Acrescenta, outrossim, que a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se excessiva e desproporcional, não se coadunando com a jurisprudência consolidada acerca da razoabilidade das astreintes impostas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, pleiteia a redução do valor fixado ou, alternativamente, sua exclusão.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, julgar procedente a apelação, afastando-se a responsabilidade do Estado do Pará pelo custeio da internação compulsória de André Pereira de Moura, ou, subsidiariamente, para que seja minorado o valor da multa imposta.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o total desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A insurgência da parte Agravante recai sobre a manutenção da decisão que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, bem como manteve a condenação solidária para viabilizar a internação compulsória de André Pereira de Moura, em estabelecimento especializado, às expensas dos entes públicos. Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, afastando sua responsabilidade pelo custeio da medida imposta, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de astreintes.

Inicialmente, importa destacar que a decisão monocrática atacada se fundamentou de maneira escorreita e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde.

Com efeito, como bem delineado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não sendo afastada pela mera divisão administrativa de competências prevista na legislação infraconstitucional do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, pode o cidadão demandar qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para a efetivação desse direito, sem que isso configure violação à norma de repartição de competências.

Portanto, a tese recursal de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não merece acolhimento, porquanto contraria expressamente o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e já reiteradamente aplicado por esta Corte. Ressalte-se que a pretensão recursal encontra óbice no próprio texto constitucional, que estabelece como dever do Estado, em sentido amplo, garantir políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196, da Constituição Federal).

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (grifado)

De igual modo, não assiste razão à parte recorrente quando sustenta que não estariam presentes elementos suficientes a justificar a excepcional medida de internação compulsória. Conforme bem destacado na decisão agravada, a necessidade da internação encontra-se robustamente demonstrada pelos laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam que André Pereira de Moura é portador de transtorno mental grave e dependência química (CIDs F19.2 e F19.5), com histórico de comportamento agressivo, representando risco à segurança de terceiros e à sua própria integridade física.

Ademais, verifica-se que a adoção da internação compulsória respeitou os critérios legais previstos na Lei nº 10.216/2001, especialmente no que se refere à presença de laudo médico circunstanciado, à incapacidade do paciente em consentir voluntariamente com o tratamento e à excepcionalidade da medida como forma de proteção à sua saúde e à ordem pública.

Quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade da internação, a decisão agravada, com acerto, afastou tal argumento, uma vez que a documentação médica constante dos autos é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente da medida, inexistindo outra alternativa terapêutica viável no caso concreto.

Por outro lado, a irresignação da parte Agravante quanto ao valor fixado a título de astreintes também não prospera, pois o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi estipulado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o objetivo de compelir os réus ao cumprimento da obrigação de fazer. Trata-se de instrumento legítimo previsto nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil, cuja fixação compete ao magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento adotado por esta Turma Julgadora:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que obrigou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA promovam e custeiem o tratamento médico necessário em favor do(a) menor LUIZ GUILHERME NASCIMENTO ARAÚJO, na forma contida na recomendação médica, fixando a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias multa, em caso de descumprimento.

II.
A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

III.
A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

IV.
Tema 793: a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. A tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

V.
Astreintes
: No caso em tela, o juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias multa, o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802797-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024) (grifado)

Em conclusão, as razões apresentadas pela parte Agravante não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se manteve fiel aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, bem como à legislação de regência e aos princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/06/2025